Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Ao julgar os Recursos Especiais no 1.951.662-RS e no 1.951.888-RS (tema no 1132), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual: “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. No caso em deslinde o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, com o intuito de prestigiar a remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, repise-se, firmada há 25 anos e consubstanciada, inclusive, em enunciado sumular no 72 do STJ, bem como atender a literalidade do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, não merece reparos.
4. Nesse sentido, ainda que não seja indispensável o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que não ocorreu no presente caso.
5. Além disso, não é possível afirmar que houve a superação do entendimento firmado no enunciado sumular no 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 6.1. A despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal da respectiva peça processual, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, se a parte não sanar a irregularidade apontada estará configurado o descumprimento da determinação judicial exarada, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 321, parágrafo único, em composição com a norma estabelecida no art. 485, inc. I, ambos do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado.